Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIAS. ART. 150, VI, “B”, CRFB/1988. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATO DECLARATÓRIO 272/2021. ANULAÇÃO. VÍCIO NO OBJETO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ESTATURA CONSTITUCIONAL A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 116/2022. ART. 156, § 1o-A. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Imunidade tributária em relação a templos de qualquer culto que não detém imóvel próprio e se valem de contrato de locação para desempenhar suas atividades religiosas passou a ter estatura constitucional com a Emenda Constitucional 116, de 17/2/2022, publicada em 18/2/2022. 1.1. O período anterior a 17/2/2022 é tratado pelo ordenamento jurídico como isenção tributária.

1.2. Municípios e Distrito Federal podem conferir a possibilidade de entidades religiosas não pagarem IPTU e a respectiva Taxa de Limpeza Urbana. 1.3. No caso, incabível o reconhecimento de imunidade tributária para a apelante em período anterior a 17/2/2022.

2. A controvérsia relaciona-se a isenção tributária da apelante nos anos de 2016 a 2020. O Distrito Federal adotou legislação distrital que confere isenção tributária a entidades religiosas que se valem de locação de imóveis, desde que preenchidos determinados requisitos. 2.1. A isenção tributária conferida à apelante foi cassada por Ato Declaratório 272/2021, que se baseou em legislação revogada quando de sua confecção, o que configura vício no objeto, razão de se dever reconhecer a nulidade do Ato Declaratório 272/2021 e do Processo Administrativo GAC 20210430-90912.

3. Recurso conhecido e provido.